Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713127-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Ana Cláudia Pereira Barbosa contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0712736-39.2020.8.07.0001, ID no 63561243, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] Não vislumbro, na peça de ingresso ou nos documentos que a sucedem fatos e/ou fundamentos jurídicos que permitam a prolação de decisão "initio litis" em sentido diverso daquele já enunciado como o entendimento deste Juízo. REGISTRO, paralelamente, que, na condição de ser humano, solidarizo-me com a requerente e com sua dor. Todavia, na condição de magistrado, que decide pautado pela Carta Constitucional e Leis que dela derivam, não vislumbro, ao menos nesta sede de cognição inicial, fundamentos para deferimento do pleito de urgência. Caso a parte requerente entenda que os fundamentos e conclusões desta Decisão violam seu direito, RECOMENDO-LHE que tome a iniciativa de inaugurar a instância recursal, com o fito de vê-la revista e quiçá mesmo modificada. A distribuição de nova demanda não lhe trará o conforto que espera. [...] Com efeito, volvendo olhos sobre o Manual do Beneficiário (ID 61563803), constato que sua adesão está submetida a períodos de carência para quimioterapia e radioterapia (item 7.1 daquele instrumento, pp. 37/38) – 180 (cento e oitenta) dias, contados da adesão. Apreciando os documentos que secundam a inicial, constato que os primeiros achados ecográficos surgiram em exame realizado em 23/2/20 e confirmados em 13/3/20, que atribuiu à requerente o status de BI-RADS 5 (IDs 61563812 e 61563811, respectivamente). O Relatório Médico, impresso em 2/4/20, noticia que a requerente teria sido diagnosticada com CID: C50.9, em março/20 (ID 61563806). Sua adesão ao plano do qual é beneficiária, por seu turno, ocorreu em 12/3/20 (Carteira do Beneficiário de ID 61563802), no mesmo mês do diagnóstico e um dia antes do exame que confirmou o seu quadro clínico; fatos inegavelmente contemporâneos. Concluo, ao menos nesta fase de cognição inicial, não se tratar de método terapêutico deflagrado por um atendimento de emergência, este isento de carência, mas procedimentos destinados a debelar um quadro clínico aparentemente pré-existente. [...] Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de tutela de urgência. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante informa que foi diagnosticada em março do corrente ano com “carcinoma ductal infiltrante de mama esquerda localmente avançado”. Destaca que solicitou autorização da agravada para iniciar o tratamento recomendado, mas teve o pedido indeferido sob o argumento de que ainda estava vigente período de carência (180 dias). Ressalta que diante da gravidade da doença é imprescindível que o tratamento se inicie o mais rápido possível e por se tratar de emergência, a carência não necessitaria ser observada, conforme diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para que a agravada seja compelida a autorizar e a custear o tratamento médico, com a reforma da decisão. É o necessário. Decido. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Com a petição inicial, distribuída em 4/5/2020, a agravante apresentou cópia da carteira do plano de saúde, cuja adesão ocorreu em 12/3/2020 (ID no 62319896). O relatório médico de ID no 62319897, onde consta que foi impresso em 2/4/2020, consigna que a agravante teve o diagnóstico de “CID: C50.9, diagnosticado em Março/2020. Trata-se de tumor localmente avançado, cT3 cN1 M0, RE 70%, RP 70%, HER2 negativo Ki67: 60%”. Apesar da gravidade da doença que acomete a agravante, nos termos ponderados na decisão recorrida, os primeiros exames de imagem realizados e que conferiram os sinais e sintomas da doença datam de 20/2/2020, ou seja, antes da celebração do contrato com a agravada. Tratando-se de doença com sinais e sintomas anteriores ao contrato, devem ser preservadas as disposições contratuais que estabelecem o período de carência, razão pela qual a recusa da agravada em custear o tratamento pleiteado, ao menos neste juízo de cognição sumário, decorre do exercício regular de direito. Para que não haja dúvida para o futuro próximo: doença preexistente não declarada afasta a cobertura do plano de saúde para sempre. Não basta aguardar os 180 dias de carência. A doença preexistente não declarada é um defeito insanável dos contratos de seguro e de plano de saúde. Não é possível verificar se a agravante declarou a doença no momento da celebração do contrato, pois o formulário usualmente preenchido nos negócios dessa natureza não foi anexado ao recurso, tampouco à demanda originária. Essa questão, todavia, permitirá apenas apreciar eventual ocorrência de má-fé contratual. Não há dúvidas de que o plano de saúde foi contratado como seguro para tratamento da neoplasia quando o sinistro (a expressão é comum aos planos e aos seguros de saúde) já havia ocorrido. A gravidade da doença, por mais que seja compreensível no plano da humanidade, não é argumento suficiente para transferir à iniciativa privada a obrigação de tratá-la por solidariedade, que a tornaria compulsória, à força, com uma ordem judicial absolutamente contrária às leis vigentes, tisnando-se, pelo menos em tese, com o abuso de autoridade. O Juiz não pode tudo e precisa ter consciência dos seus limites para não tomar decisões por mero sentimento íntimo, ainda que benevolentes, bem-intencionadas, o que pode gerar o fenômeno psicológico que se denomina “efeito da vítima identificável/individualizável” – quando o magistrado se compadece com a possível vulnerabilidade e se convence de que o procedimento pleiteado é essencial para o paciente, independente do preço; dos termos do contrato firmado pelas partes; da forma de realização e da inexistência de provas ou evidências científicas de sua eficácia. Essa decisão repercutirá na esfera de outros contratantes do plano/seguradora ou até mesmo na sociedade em geral. A solidariedade não é, no âmbito jurídico, uma condição dos planos e seguros de saúde, mas um pilar do Sistema Único de Saúde (SUS) e, também, da Seguridade Social. Há tratamento para quadros clínicos como o da agravante em hospitais públicos, onde ela mesma é servidora, ou em hospitais privados por meio dos convênios firmados com o Distrito Federal. A omissão do SUS pode até gerar outro tipo de demanda, mas isso não é tema desta decisão. Em conclusão, negar esta liminar não é deixar a agravante sem alternativas terapêuticas. É afastar uma obrigação que não existe no sistema jurídico, nele incluído o contrato firmado pela agravante com a Operadora de Planos de Saúde. Sobre a matéria, confiro precedente de minha relatoria: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. CONHECIMENTO PRÉVIO DO CONSUMIDOR SOBRE O SEU QUADRO DE SAÚDE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. MÁ-FÉ. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. 1. O contrato de plano de saúde é regido pela extrema boa-fé; o mesmo ocorre com o contrato de seguro, especialmente o seguro de saúde. 2. "A boa-fé sofre, na atualidade, as consequências do divórcio entre os discursos metodológicos oficiais e a dogmática jurídica. E de modo agravado: noção vaga, carregada de história, rica em implicações emotivas e objeto de utilização alargada, embora de contornos pouco conhecidos, ela presta-se, por excelência, a desenvolvimentos verbais, numa aporética dominada por uma linguagem grandiloquente e vazia de conteúdo. Há uma mitificação da boa-fé." (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes, Da Boa-Fé no Direito Civil. Almedina: Coimbra, 1997, p. 41). 3. Não é abusiva a cláusula contratual que veda a cobertura de tratamento nos casos de omissão de doença pré-existente, inquestionavelmente conhecida pelo contratante. 4. Há má-fé do contratante que, por si, faz declarações inexatas e omite circunstância do risco que, inexoravelmente, influiriam na aceitação da proposta ou no valor da mensalidade. 5. Demonstrada que a contratante, por si, de próprio punho, fez declarações inexatas e omitiu doença pré-existente expressamente referida no rol constante da declaração de saúde, e comprovado o nexo de causalidade entre o elemento de risco omitido e o sinistro, a operadora fica isenta de cobrir o tratamento. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1165645, 07217692720188070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse cenário, a decisão que indeferiu a tutela de urgência provisória analisou de maneira adequada o contexto fático-jurídico apresentado pela agravante, o que mitiga os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro